Tribunal: CARF
Processo: 10280.720266/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720266/2014-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.591 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
F PIO & CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO.
Constatado que os fatos ocorridos não são os previstos em lei como fato
gerador do crédito tributário, deve haver a declaração de nulidade do auto de
infração.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.590, de 15 de junho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10280.720265/2014-96, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e André Severo Chaves.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela ora recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720266/2014-31
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.591 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720266/2014-31

Versa o presente processo sobre auto de infração para exigência de multa isolada
em função da ausência de quitação das estimativas de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO (CSLL), com fulcro no art. 44, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.430/96, no
valor de R$ 102.375,55.
Diante das alegações apresentadas na impugnação sobre os processos em que se
discutem as DCOMPs, baixou-se o processo em diligência para a juntada do processo de
habilitação do crédito e cópia das decisões proferidas referente aos PAFs que versam sobre os
créditos, com relatório conclusivo pela Autoridade.
O Julgador a quo informou que a análise do suposto crédito ocorreu nos autos do
processo administrativo no 10280.000155/2008-66. Como a DRJ/BEL, por intermédio do
Acórdão no 01-21.212 de 29/03/2011, manteve a decisão da unidade de origem no que concerne
à ocorrência da prescrição (dos créditos reconhecidos judicialmente), julgou improcedente a
impugnação, mantendo o lançamento da multa isolada.
Em sua defesa exordial, em síntese, a ora recorrente alega que:
 Não houve lançamento da obrigação principal, tal como definido
no artigo 113 do Código Tributário Nacional - CTN;
 A multa isolada exigida não tem qualquer similitude com a
hipótese de que trata o dispositivo legal em que se amparou a
autoridade autuante;
 A multa isolada de que trata o art.44, II, "b" da Lei 9.430/96 só
pode ser exigida se houver o lançamento de ofício de alguma
obrigação principal;
 É o que se depreende do que consta do caput daquele dispositivo:
"Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:";
 O lançamento de ofício só pode ser realizado se ocorrerem
quaisquer das hipóteses mencionadas no artigo 149 do CTN, do
que não se cogita neste auto de infração;
 No processo administrativo em que se discute aquelas declarações
de compensação, o Fisco deixou de cumprir decisão judicial
passada em julgado, considerando como créditos exigíveis conta a
Fazenda Nacional todos aqueles que estão reconhecidos pela
expressa homologação de tais créditos nos processos administrativos
10280.003771/2005-26
(PIS)
e
10280.003770/2005-81 (COFINS), cuja cópia se requer como
prova do contribuinte;
 Em verdade, depois de homologados os valores dos créditos pela
autoridade administrativa competente é que surgiu um debate
inútil e de gravíssimas proporções onde um Auditor Fiscal,
isoladamente, resolveu ele mesmo e sem qualquer provocação ou
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.591 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720266/2014-31

motivação válida, declarar prescrito o crédito já deferido em
decisão judicial passada em julgado, confirmada pelo tribunal
regional federal da primeira região e devidamente homologado
pela autoridade administrativa competente;
 A insólita situação jurídico-processual acarretou a inversão da
ordem processual para se permitir que um agente de hierarquia
inferior, deixasse de cumprir decisão administrativa formal de
órgão hierarquicamente superior, revisão de decisão judicial
passada em julgado por agente do estado e a inaceitável
modificação de sentença judicial passada em julgado;
No Recurso Voluntário, explica os fatos, reitera as razões e sustenta que “a
Decisão recorrida, não merece prosperar, em especial por não preencher os requisitos legais
intrínsecos ao ato e, ainda, por não representar, data máxima vênia, a correta aplicação do direito
ao caso concreto”. Requer então o cancelamento do processo.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em síntese, em procedimento de revisão interna, a Autoridade Lançadora verificou que
os valores de IRPJ e CSLL (estimativas) não foram pagos nem declarados em DCTFs.
Informa
que
as
DCOMPs
no.
23056.17798.310513.1.3.54-4502
e
no.
34550.69126.310513.1.3.54-5793 foram apresentados para compensar os débitos
apurados, mas após a análise dessas declarações, considerou-as não declaradas, com
fulcro nos incisos X e XI do §3o do art. 41 da IN RFB 1.300/2012, porquanto
considerou que se trata de matéria já apreciada pela Autoridade Administrativa. Assim,
lavrou-se a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, com fulcro no art.
44, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.430/96.
De plano, cumpre registrar que a Autoridade Lançadora não deveria adentrar ao mérito
no que toca à homologação das declarações com que a interessada pretendeu extinguir
as estimativas. Quem deve considerar não declarada a DCOMP é a Autoridade que
analisa a compensação e emite o respectivo Despacho Decisório, cuja matéria está
sendo discutida no Processo 10280.000155/2008-66.
Considerando que as DCOMPs foram entregues em 31/05/2013, indicando multa e
juros para adimplir as estimativas referentes ao AC 2010, antes do Procedimento de
Revisão Interna e lavratura do respectivo Auto de Infração — os quais foram
cientificados apenas em 29/01/2014 —, não há que se falar em multa isolada por falta
do recolhimento de estimativa.
As estimativas estão confessadas tempestivamente (DCOMPs entregues em
31/05/2013), não há a falta do recolhimento de modo a permitir o lançamento da multa
isolada.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.591 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720266/2014-31

Outrossim, pelo mesmo motivo, considero improfícua a diligência realizada para a
juntada dos processos de habilitação de crédito (cf. Despacho — fls. 85 e ss.), tendo em
vista que a análise do mérito quanto a legitimidade do crédito e consequente
homologação das DCOMPs (incluindo as estimativas deste processo) , como bem
exposto pelo Julgador a quo, será realizada no Processo Administrativo no.
10280.000155/2008-66.
Em consulta a este processo de crédito (PAF no. 10280.000155/2008-66 — site do
CARF), verificamos que foi retirado de pauta, em sessão de 17 de março de 2020:

Considerando assim que o motivo para o lançamento da multa isolada foi o não
reconhecimento das compensações declaradas referente aos débitos de estimativa de
IRPJ — constantes das DCOMPs no. 23056.17798.310513.1.3.54-4502 (fl. 10) e no.
34550.69126.310513.1.3.54-5793 (fl. 34) —, e, como exposto no voto condutor da
decisão de piso “análise do suposto crédito ocorreu nos autos do processo
administrativo no 10280.000155/2008-66”, que está pendente de decisão definitiva, a
meu ver, seria o caso de nulidade da Decisão proferida, tendo em vista a
impossibilidade de se decidir acerca da presente autuação. Caberia aguardar o desfecho
naquele processo para se decidir a legitimidade do lançamento aqui em análise.
No entanto, como exposto, as DCOMPs foram entregues em 31/05/2013, indicando
multa e juros para adimplir as estimativas referentes ao AC 2010, antes do
Procedimento de Revisão Interna e respectivo Auto de Infração — os quais foram
cientificados apenas em 29/01/2014. As estimativas estão confessadas, e serão cobradas
mesmo que não haja crédito suficiente para a homologação da compensação.
Ainda, a motivação do lançamento padece de impropriedade, visto que a Autoridade
Lançadora não era a Autoridade competente para considerar as DCOMPs como não
declaradas.
Assim, não há que se falar em multa isolada por falta do recolhimento de estimativa, o
que leva a nulidade do próprio Auto de Infração.
Desta forma, VOTO por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o
lançamento.

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.591 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720266/2014-31

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital